Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante BANCO DO BRASIL SA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o alegado descumprimento da liminar alegado pelo autor/apelado na petição de ID 34028553, bem como sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do apelo suscitada por ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO (autor/apelado) em suas contrarrazões de apelação (ID 34028561). Publique-se. Intimem-se.